Tribunal: TJDFT
Processo: 0705975-47.2024.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE RECONHECIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO LEVANTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. Na hipótese, a instituição financeira reconhece a ocorrência de fraude na celebração do contrato de cartão de crédito e, tanto é assim, que promoveu o cancelamento do contrato e a baixa da restrição creditícia.
3. A inscrição indevida, per se, configura os danos morais. Nesse sentido: “(...) 3. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 858.040/SC, 4a T., rela. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 09/05/2017).
4. A despeito do reconhecimento da fraude e do levantamento da restrição, o valor de R$ 550, fixado na origem a título de compensação, não atende adequadamente os critérios que orientam a justa reparação, considerando a restrição creditícia em si e as tentativas da autora de solver a questão antes do ajuizamento da ação.
6. Diante desse cenário, o valor de R$ 2.500 atende a razoabilidade e melhor interpreta as circunstâncias do caso concreto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para aumentar compensação pecuniária pelos danos morais para R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.